Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717617-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP D E S P A C H O Regularize a apelante/apelada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora